Tribunal: TJDFT
Processo: 0709473-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709473-94.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILSON ALIAS LAGEMANN AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intime-se o agravante para que se manifeste sobre o eventual não conhecimento da aplicação do Tema Repetitivo n. 677 do Superior Tribunal de Justiça em razão da supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Intime-se o agravado para que se manifeste sobre o eventual não conhecimento do requerimento formulado em contrarrazões de suspensão do cumprimento de sentença diante do Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça em razão da supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 28 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator